Tribunal: CARF
Processo: 10830.006455/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006455/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.970 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
JEAN PAUL RAOUL MARIE GAYET (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. AJUSTE ANUAL. FATO COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devida
antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos,
o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
IRPF. DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário referente à multa isolada
devida pelo não pagamento do carnê-leão decai após cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. SUMULA CARF No 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
o lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior (infração 1) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006455/2006-13
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

quanto à multa isolada (infração 2), reduzi-la para R$ 5.372,25, conforme especificado na Tabela
1 do voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 284/288 e 300/304) interposto em face de
Acórdão (e-fls. 266/280) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado em Auto de
Infração (e-fls. 04/13), no valor total de R$ 336.556,07, referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2001, por omissão de rendimentos recebidos de fontes
no exterior (75%) e multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão (50%, após Acórdão
de Impugnação). O lançamento foi cientificado em 15/12/2006 (e-fls. 114). O Termo de
Verificação e de Continuidade de Procedimento Fiscal consta das e-fls. 14/23 e dele destaco:
(...) 3. Da análise das informações repassadas pela Justiça Federal, foi identificado que,
nos anos de 2001 e 2002, o fiscalizado efetuou transações financeiras no exterior,
através da instituição bancária MTB-CBC-Hudson Bank. As transações referem-se
a valores em que o fiscalizado foi remetente / ordenante, nas datas e valores a seguir
discriminados: (...)
5. Em 09/10/2006, o fiscalizado responde ao Termo de Início de Fiscalização alegando
em síntese que:
• Mantém uma conta no Citibank nos EUA. Essa conta está declarada a Receita
Federal (declaração anual de ajuste de Jean-Paul Gayet). Essa conta do Citibank é a
sucessora da conta que mantinha no Banco European American Bank (EAB) que foi
comprado e incorporado pelo Citibank em agosto de 2001;
• A movimentação discriminada no referido Termo não foi efetuada "através" do MTB
Hudson Bank. O MTB Hudson Bank e o CBC eram os destinatários finais das
transferências originadas na conta do Jean Paul Gayet (primeiro no EAB e a
seguir no Citibank), operações inteiramente realizadas nos Estados Unidos, não
envolvendo recursos originários do Brasil;
• As empresas, sediadas na Europa ou nos Estados Unidos, remetentes dos recursos
que alimentaram essa conta durante o período investigado são as seguintes:
WEALMOOR LIMITED - REINO UNIDO, SPECIAL FRUIT - BÉLGICA,
CULTIVAR S A - ESPANHA, DREVIN S A - FRANÇA, SUNEXO S A -
FRANÇA e THE BANK OF NEW YORK - NEW YORK.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

6. O fiscalizado apresenta os extratos bancários da conta no Citibank no período
de 14/11/2001 a 11/07/2002, constando todos os depósitos das fontes pagadoras
relacionadas no item anterior; (...)
7. Em 20/10/2006, foi lavrado o Termo de Intimação no qual o fiscalizado foi
intimado, no prazo de 10(dez) dias, a apresentar os elementos / esclarecimentos
especificados a seguir:
a. Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, idônea e coincidente em
datas e valores, a origem dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos e/ou
créditos, no Banco MTB Hudson Bank, conforme discriminado no termo de início de
fiscalização, novamente relacionada abaixo e ainda não atendida: (...)
b. Comprovar, mediante documentação hábil e idônea, se os valores recebidos do
exterior da WEALMOOR LIMITED, da SPECIAL FRUIT N. V., da CULTIVA S
A, da S A DREVIN, SUNEXO S A e THE BANK OF NEW YORK e outros,
conforme
documentação
apresentada
nesta
Delegacia
em
09/10/2006 e
relacionadas a seguir, estavam sujeitos e se foram oferecidos à tributação. (...)
c. Apresentar os comprovantes mensais de: rendimentos tributáveis, rendimentos isentos
não tributáveis, saldos de conta corrente, saldos de aplicações / poupança, recursos em
espécie, despesas, pagamentos (inclusive a compra do computador Toshiba
SATELLITE PRO 4300) e doações efetuadas durante o ano-calendário 2001, enfim,
todos os recursos e dispêndios realizados no ano de 2001;
d. Relação contendo a descrição e o valor de aquisição dos bens e direitos componentes
de seu patrimônio atual, compreendendo suas características específicas, tais como tipo,
n.° de registro, marca e modelo. Documentos que comprovem a existência e a
propriedade dos bens e direitos relacionados.
10. Vencido o prazo do Termo de Intimação sem que o fiscalizado se manifestasse e
tendo em vista que estão sendo analisados, neste momento, apenas as
movimentações financeiras ocorridas no ano de 2001, foram adotados os seguintes
procedimentos:
a. Como o fiscalizado não apresentou nenhum dos documentos solicitados no Termo de
Intimação e ao analisar a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício 2002 as
transações financeiras no exterior convertidas em reais, conforme IN SRF no 41/99 SRF
e em pesquisas no banco de dados da Secretaria da Receita Federal; foi verificado que o
fiscalizado tinha recursos suficientes para realizar as transferências financeiras em
janeiro, fevereiro e abril de 2001 para a instituição bancária MTB-CBC-Hudson Bank.,
conforme relacionados no item 7a, (obs: na falta de maiores informações foram levadas
a efeito aquelas que mais favoreceram o fiscalizado);
b. Uma vez que o fiscalizado não comprovou que os valores recebidos do exterior
de novembro a dezembro de 2.001, conforme as informações prestadas e os
extratos bancários apresentados pelo fiscalizado, não estavam sujeitos à
tributação, serão considerados tais montantes como rendimentos sujeitos a
tributação e omitidos na Declaração de Ajuste Anual — DIPRF/2002; (...)
16. Abaixo é discriminado o valor total da multa a ser lançada:
Mês do
Recebimento
Valor Recebido
declarado
Valor
Recebido
Omitido
Valor total
recebido
I.R.Mensal Não
Recolhido (Base de
Cálculo da Multa)
Alíquota
da
Multa
Valor da
Multa
(R$)
jan-01
4.000,00
0,00
4.000,00
740,00
75%
555,00
fev-01
4.600,00
0,00
4.600,00
905,00
75%
678,75
mar-01
4.480,00
0,00
4.480,00
872,00
75%
654,00
abr-01
4.000,00
0,00
4.000,00
740,00
75%
555,00
mai-01
4.600,00
0,00
4.600,00
905,00
75%
678,75
jun-01
4.000,00
0,00
4.000,00
740,00
75%
555,00
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

jul-01
4.500,00
0,00
4.500,00
877,50
75%
658,12
ago-01
4.000,00
0,00
4.000,00
740,00
75%
555,00
set-01
4.600,00
0,00
4.600,00
905,00
75%
678,75
out-01
5.000,00
0,00
5.000,00
1.015,00
75%
761,25
nov-01
5.000,00
174.064,02 179.064,02
48.882,60
75% 36.661,95
dez-01
6.000,00
188.984,06 194.984,06
53.260,61
75% 39.945,45
total da multa
82.937,02
Na impugnação (e-fls. 128/135), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Banestado, CC5 e ausência de ilícito.
(c) Regularidade das operações conjuntas como o filho e com parceiro cidadão
norte-americano, devidamente noticiadas e tributadas.
(d) Dupla penalização.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 266/280):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. São
tributáveis os rendimentos de pessoa física, residente ou domiciliada no Brasil, ainda
que recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil, decorrentes de atividade
desenvolvida ou de capital situado no exterior, que não tenham sido tributados no país
de origem. Art. 8° da Lei 7.713/88 e artigo 55, VII, do RIR/99.
PERSONALIDADE JURÍDICA. É regra geral de Direito que a pessoa jurídica é uma
realidade autônoma, capaz de direitos e obrigações, independentemente de seus
membros, ou seja, a sua personalidade jurídica não se confunde com a dos sócios. O
Princípio Contábil da Entidade é manifestação veemente dessa regra. Artigo 4° da
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 750/9.
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36
da Lei n° 9.784/99.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. Cabível a
aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade do recolhimento
mensal do imposto, conforme dispõe o artigo 44 e § 1°, III, da Lei n° 9.430/1996, em
sua redação original e artigo 44, II, a, da mesma Lei, na redação dada pela Lei n°
11.488/2007.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO APURADO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. Sobre o imposto apurado pelo ajuste anual incide a
multa de ofício pelo seu não recolhimento. Art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CUMULATIVIDADE. Inexiste
aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada decorrente da falta
de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício incidente sobre a falta de recolhimento
do imposto apurado no ajuste anual, já que se tratam de infrações distintas. Instrução
Normativa n° 93, de 1997.
DUPLA PENALIZAÇÃO / BIS IN IDEM. Só há de se cogitar da ocorrência de bis in
idem quando a mesma conduta é passível de enquadramento em dois dispositivos
distintos. Não ocorre quando há mera coincidência da base utilizada para o cálculo das
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

multas aplicáveis, sendo distintas as condutas. Inteligência do artigo 70 do Código
Penal.
MULTA ISOLADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A 50%. A multa isolada
aplicada pela falta de recolhimento de Carnê-Leão, no percentual de 75%, deve ser
reduzida de ofício pela autoridade julgadora, para 50%, devido à edição da Lei n°
11.488/2007, que alterou o artigo 44 da Lei n° 9.430/1996.
O Acórdão foi cientificado em 30/12/2008 (e-fls. 281/283) e o recurso voluntário
(e-fls. 284/288 e 300/304) interposto em 29/01/2009 (e-fls. 284 e 300), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado no prazo e com o resguardo dos
requisitos legais.
(b) Decadência. O início eficaz da fiscalização ocorreu em 19.08.2006, tendo
decaído, nos termos do artigo 173, parágrafo único, do CTN, qualquer
exigência anterior a 19.08.2001, quer seja em relação a tributo decorrente de
operações mercantis/financeiras, quer seja em relação à aplicação de multa
em relação ao Carnê-leão.
(c) Nulidade - conta conjunta, origem, atuação como pessoa jurídica e ofensa à
capacidade contributiva e à vedação ao confisco. Os extratos apresentados
revelam tratar-se de conta conjunta como o filho Pierre Gayet (não consta
como dependente do recorrente), logo deve ser observado o § 6° do art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, sendo nula a cobrança da totalidade ao titular
recorrente. Houve comprovação individualizada via extratos e faturas das
operações, restando comprovada a origem nas atividades mercantis do
recorrente, profissional do comércio de frutas, inclusive importação e
exportação. Logo, houve comprovação da origem ao se provar quem
depositou mediante documentação hábil e idônea e as próprias listagens
fiscais extraídas dos extratos bancários já intitula expressamente “ORIGEM
DOS RECURSOS”, sendo matéria incontroversa. Identificada a origem,
inaplicável o art. 42. Além disso, incontroverso que ao lado do filho e de
cidadão americano manteve sociedade de fato denominada "COCHRAN &
JPG FRUIT BROKERS", que expedia as faturas de fls. (JPG é a abreviatura
do nome do recorrente). Presa a formalismos, a decisão atacada exigiu prova
da sociedade, mas o art. 126, III, do CTN é claro ao definir a plena
capacidade tributária como pessoa jurídica independentemente de sua
formalização, bastando unidade econômica ou profissional, como no caso.
Além disso, o Decreto 3.000, de 1999, equipara em seu art. 150 empresas
individuais a jurídicas, adicionando o inciso II do § 1° que são empresas
individuais (pessoas jurídicas) as pessoas físicas que em nome individual
explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica com fim
especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços. Logo,
o recorrente tem de ter tratamento legal de pessoa jurídica, sendo nula a
autuação. O lançamento também é nulo por ofender aos princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da vedação de confisco, uma vez
que o patrimônio do recorrente constitui-se em Fiat Uno ano 1994 e
computador Sony Vaio.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

(d) Dupla penalização. A penalidade isolada para a ausência de pagamento do
carnê-leão somente é aplicável quando essa infração não for punida
conjuntamente com a penalidade de ofício sobre a correspondente omissão de
rendimentos, logo deve ser excluída.
(e) Regularidade das operações, devidamente noticiadas e tributadas. O recorrente
tentou de forma legítima transformar-se em pequeno empresário no exterior a
explorar o comércio de frutas frescas, mas o banco utilizado constou nas
averiguações e investigações da CPI do Banestado, tendo seu nome
aparecido. Exerce atividade mercantil com filho e cidadão americano
mediante parceria evidenciada nos extratos e faturas, a obter lucro das
diferenças nos preços de compras e vendas (nunca pelos valores de
depósitos/créditos, que representam meras aquisições de disponibilidade
financeiras, que não se confundem com disponibilidades econômico-jurídicas,
estas, e só estas, definidas como fato gerador do IR). Os documentos inclusos
demonstram suas permanentes viagens ao exterior, entrando, no ano de 2001,
nos Estados Unidos, sete vezes (15.03, 11.06, 07.08, 21.08, 09.09, 17.09 e
15.10), afim de, com enorme sacrifício, conseguir sobreviver condignamente.
Seus rendimentos foram efetivamente incluídos em sua declaração e
considerados, inclusive mencionando a conta bancária naquele país e seu
saldo em 31.12, de acordo com a legislação de regência. Nada existe contra o
recorrente, estando sua declaração completa e correta, sem a menor remessa
legal ou ilegal de divisas. Assim, em respeito ao princípio da dignidade
humana, o lançamento deve ser cancelado.
Por força da Resolução n° 2401-000.859, de 2 de fevereiro de 2021 (e-fls.
307/314), informou-se não ter havido intimação de cotitular e que consta no sistema
informatizado da Receita Federal o falecimento do recorrente em 2019 (e-fls. 317). Intimado (e-
fls. 320/335), o ESPÓLIO não se manifestou sobre o resultado da diligência (e-fls. 336).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/12/2008 (e-fls. 281/283), o recurso
interposto em 29/01/2009 (e-fls. 284 e 300) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Decadência. O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43,
incisos I e II) é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos
e ganhos de capital forem percebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31
de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se
aplica inclusive em relação ao lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

(Súmula CARF n° 38). No caso em tela, o lançamento envolve o ano-calendário 2001 e a
intimação do Auto de Infração se operou em 15/12/2006 (e-fls. 114), logo, tanto em face do art.
173, I, do CTN como em face do art. 150, § 4°, do CTN 1, não se cogita de decadência.
No que toca especificamente à multa isolada, temos de asseverar que a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória não se confunde com tributo sujeito à homologação, logo
a contagem do prazo decadencial submete-se à regra geral estabelecida no art. 173, I, do CTN e,
considerando que o carnê-leão deve ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao
recebimento dos rendimentos e que apenas após essa data pode ser exigida a multa em questão,
conclui-se para os rendimentos auferidos durante o ano de 2001 que também não se operou a
decadência em razão de o início da contagem se dar no do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Nulidade - conta conjunta. O lançamento envolve duas infrações “001 –
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
FONTES
NO
EXTERIOR
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR” e “002 - MULTA ISOLADA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO” (e-fls.
07/08).
A infração 001 (e-fls. 07) não se lastreia nos depósitos e/ou créditos no Banco
MTB Hudson Bank. A infração 001 é apurada a partir dos extratos da conta mantida no Citibank
apresentados pelo contribuinte durante a fiscalização (e-fls. 59/67) e do esclarecimento de que se
trataria de recursos remetidos por empresas sediadas o exterior (e-fls. 53/58), não tendo o
contribuinte atendido intimação para comprovar mediante documentação hábil e idônea se os
valores recebidos no exterior de WEALMOOR LIMITED, de SPECIAL FRUIT N. V., de
CULTIVA S A, de S A DREVIN, SUNEXO S A, de THE BANK OF NEW YORK e de outros
no Citibank “estavam sujeitos e se foram oferecidos à tributação” (e-fls. 97/102). Nesse sentido,
é expresso o Termo de Verificação e de Continuidade de Procedimento Fiscal (e-fls. 16/17):
7. Em 20/10/2006, foi lavrado o Termo de Intimação no qual o fiscalizado foi intimado,
no prazo de 10(dez) dias, a apresentar os elementos / esclarecimentos especificados a
seguir:
a. Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, idônea e coincidente em
datas e valores, a origem dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos
e/ou créditos, no Banco MTB Hudson Bank, conforme discriminado no termo de
início de fiscalização, novamente relacionada abaixo e ainda não atendida: (...)
b. Comprovar, mediante documentação hábil e idônea, se os valores recebidos do
exterior da WEALMOOR LIMITED, da SPECIAL FRUIT N. V., da CULTIVA S
A, da S A DREVIN, SUNEXO S A e THE BANK OF NEW YORK e outros,
conforme documentação apresentada nesta Delegacia em 09/10/2006 e relacionadas
a seguir, estavam sujeitos e se foram oferecidos à tributação. (...)
10. Vencido o prazo do Termo de Intimação sem que o fiscalizado se manifestasse e
tendo em vista que estão sendo analisados, neste momento, apenas as movimentações
financeiras ocorridas no ano de 2001, foram adotados os seguintes procedimentos:

1 A fiscalização considerou no lançamento a existência de “Imposto Pago” (e-fls. 09), conforme Demonstrativo de
Apuração (e-fls. 09). A Declaração de Ajuste Anual veicula informação de Imposto Retido na Fonte e de Saldo de
Imposto a Pagar (e-fls. 104). Há Dirf informando valores de Imposto Retido (e-fls 107/108).
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

a. Como o fiscalizado não apresentou nenhum dos documentos solicitados no Termo de
Intimação e ao analisar a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício 2002 as
transações financeiras no exterior convertidas em reais, conforme IN SRF no 41/99
SRF e em pesquisas no banco de dados da Secretaria da Receita Federal; foi
verificado que o fiscalizado tinha recursos suficientes para realizar as transferências
financeiras em janeiro, fevereiro e abril de 2001 para a instituição bancária MTB-
CBC-Hudson Bank., conforme relacionados no item 7a, (obs: na falta de maiores
informações foram levadas a efeito aquelas que mais favoreceram o fiscalizado);
b. Uma vez que o fiscalizado não comprovou que os valores recebidos do exterior de
novembro a dezembro de 2.001, conforme as informações prestadas e os extratos
bancários apresentados pelo fiscalizado, não estavam sujeitos à tributação, serão
considerados tais montantes como rendimentos sujeitos a tributação e omitidos
na Declaração de Ajuste Anual - DIPRF/2002;
Com exceção de um dos depósitos (21/nov/01, USD 800,00 – sem identificação
do depositante), a partir do constante dos extratos (históricos mencionam o depositante) e do
esclarecimento prestado pelo próprio recorrente (reconhece que recursos a alimentar a conta
teriam origem em empresas sediadas no exterior, e-fls. 53/58), a fiscalização identificou o
depositante, mas não tendo o autuado atendido à intimação para comprovar que os valores não
estavam sujeitos à tributação ou, se sujeitos, foram oferecidos à tributação, a autoridade
lançadora conclui que o valor total dos recursos depositados relacionados na intimação para o
ano de 2001 se constituiria em omissão de rendimentos de fontes no exterior, compondo a base
de cálculo os valores especificados na tabela do item 12 do Termo de Verificação e de
Continuidade de Procedimento Fiscal - TVCPF (e-fls. 18), detalhados na parte inicial da tabela
do item 7. “b” do TVCPF (e-fls. 16), ou seja, R$ 174.064,02 no mês de 11/2001 e R$ 188.984,06
no mês de 12/2001.
Portanto, o lançamento se circunscreveu aos valores apurados a partir dos
esclarecimentos e dos extratos do Citibank exibidos, uma vez que o fiscalizado não teria
comprovado que o recebido na conta do Citibank das pessoas jurídicas especificadas na
intimação não estavam sujeitos à tributação, a seguir, explicito os valores envolvidos:
DATA
Origem dos recursos
Valor USD
14/nov/01 SPECIAL FRUIT
2.311,20
21/nov/01 deposit
800,00
23/nov/01 SPECIAL FRUIT
3.840,00
23/nov/01 CULTIVAR S A
6.830,06
29/nov/01 WEALMOOR LIMITED
10.765,60
29/nov/01 WEALMOOR LIMITED
34.921,66
30/nov/01 SPECIAL FRUIT
3.185,00
11/dez/01 THE BANK OF NEW YORK
8.173,00
11/dez/01 WEALMOOR LIMITED
17.606,10
13/dez/01 WEALMOOR LIMITED
10.743,21
14/dez/01 SPECIAL FRUIT
4.760,00
14/dez/01 SPECIAL FRUIT
10.993,54
19/dez/01 CULTIVAR S A
6.242,08
20/dez/01 WEALMOOR LIMITED
16.205,91
O enquadramento legal do Auto de Infração estampou dispositivos normativos
tendentes a alicerçar a imputação da caracterização de omissão de rendimentos recebidos de
fontes pagadoras situadas no exterior (Lei n° 7.713, de 1988, arts. 1°, 2°, 3° e §§, e 8°; Lei n°
8.134, de 1990; Lei n° 9.250, de 1995, arts. 1° a 4°; Decreto n° 3.000, 1999, art. 6° da, arts. 55,
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

inciso VII, 957, parágrafo único, inciso III e 995; e Lei n° 9.887, de 1999, art. 1°; e-fls. 07 e 20),
não tendo sido invocado o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1991.
Contudo, o raciocínio da fiscalização veicula a presunção de os valores
depositados na conta do Citibank serem rendimentos omitidos em razão do não atendimento da
segunda intimação (e-fls. 97/102), ou seja, da intimação para comprovar mediante documentação
hábil e idônea se os valores recebidos no exterior de WEALMOOR LIMITED, de SPECIAL
FRUIT N. V., de CULTIVA S A, de S A DREVIN, SUNEXO S A, de THE BANK OF NEW
YORK e de outros (Origem dos Recursos = deposit, e-fls. 97) no Citibank “estavam sujeitos e se
foram oferecidos à tributação”.
Note-se que não há como se imputar ao contribuinte o reconhecimento perante a
fiscalização de que os recursos depósitos seriam de sua exclusiva titularidade e nem o
reconhecimento de se tratar integralmente de rendimento tributável.
Pelo contrário, a resposta do recorrente para a primeira intimação/reintimação (e-
fls. 25 e 50) destaca ser a conta mantida em conjunto com o filho Sr. Pierre Gayet (e-fls. 56) e
que os valores depositados envolveriam o pagamento de frutas, conforme planilha de e-fls. 54
(ver na coluna Finalidade: Pag. Frutas).
Destarte, apesar de o Auto de Infração não ter asseverado expressamente a adoção
da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o lançamento tem por premissa necessária
tal presunção. Por esse motivo, afirma o voto condutor do Acórdão de Impugnação (destaques
originais):
(...) a Receita Federal do Brasil, com base nos documentos remetidos pelas
autoridades estrangeiras e nacionais, e após auditoria própria em tais elementos de
convicção, comprovou o fato constitutivo/gerador do tributo (artigo 333, I, do
Código de Processo Civil, artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigo 9° do
Decreto n° 70.235/72).
Os documentos constantes dos autos constituem-se em provas robustas de que o
contribuinte manteve, no referido exercício, depósitos bancários no exterior cuja origem
dos recursos não logrou êxito em comprovar e que possibilitaram as referidas
transações, seja pelo envio dos numerários do Brasil ao exterior, ou de recursos no
próprio exterior.
Provado o fato constitutivo, caso houvesse fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos, caberia ao interessado o ônus da prova de suas alegações durante o
procedimento fiscal ou mesmo em sua impugnação, conforme artigo 16, III, do
Decreto n° 70.235/72 e artigo 333, I, do CPC.
Em outras palavras, como desacompanhadas das devidas comprovações, ensejam a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar
e não provar é o mesmo que não alegar.
A não explicitação pela autoridade lançadora de se estar a aplicar a presunção
legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, pode eventualmente dificultar o exercício do direito de
defesa. Tal prejuízo, entretanto, não se consubstanciou no caso concreto.
Na impugnação (e-fls. 128/135), o recorrente sustentou que declarou tanto os
rendimentos ganhos no país como os auferidos no exterior, tendo exercido a atividade mercantil
de venda de frutas juntamente com seu filho e em parceria com cidadão norte-americano,
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

conforme documentação apresentada para a fiscalização e documentação a instruir a defesa,
concluindo, por fim, que os valores das operações mercantis (origens) não podem ser tomados
como renda, mas apenas os ganhos líquidos do comércio de frutas, tendo sido estes os
declarados. Portanto, veiculou defesa no sentido de demonstrar as origens dos depósitos
ensejadores da presunção de omissão de rendimentos.
Da alegação de que declarou corretamente os rendimentos advindos de atividade
desenvolvida com o Sr. Pierre Gayet, não se extraiu na impugnação pedido de nulidade do
lançamento com lastro no § 6° do art. art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, mas a improcedência do
lançamento pela demonstração da origem. Nas razões recursais, contudo, a partir do fato de a
atividade ser conjunta, inclusive com o emprego da conta conjunta no Citibank, se levanta o
pedido de nulidade do lançamento em razão da inobservância do § 6° do art. art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Nesse contexto, fica evidente que não houve prejuízo ao direito de defesa, pois a
defesa almejou afastar a presunção legal pela demonstração da origem dos depósitos e, sendo a
intimação dos cotitulares, nos termos do § 6° do art. art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, pressuposto
legal para a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada, a alegação de violação desse dispositivo pode ser veiculada em qualquer tempo e
grau de jurisdição administrativa, tendo o recorrente postulado o reconhecimento da alegada
nulidade em sede de recurso voluntário.
A não intimação de cotitular para comprovar a origem dos depósitos havidos na
conta conjunta não gera nulidade do lançamento e sim a exclusão da base de cálculo do
lançamento dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos
os cotitulares (Súmula CARF n° 29), tendo havido na impugnação pedido de improcedência e
alegação de atividade conjunta com o cotitular Sr. Pierre Gayet.
A circunstância de a conta no Citibank ser conjunta com o Sr. Pierre Gayet foi
mencionada pelo contribuinte para a fiscalização durante o procedimento fiscal (e-fls. 56) e pode
ser confirmada nos próprios extratos considerados pela fiscalização (e-fls. 59/67).
A Declaração de Ajuste Anual do autuado (e-fls. 104/106) não é conjunta com o
Sr. Pierre Gayet, não constando este como dependente.
Convertido o julgamento em diligência, a Informação Fiscal de e-fls. 317
esclarece que não foi lavrado Termo de Intimação para o cotitular.
A infração 001 é totalmente alicerçada na conta conjunta do Citibank (e-fls. 07,
16, 18 e 59/67).
A falta de intimação do cotitular para a justificação da origem dos depósitos
bancários é causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, tendo em vista que a
autoridade fiscal não cumpriu o rito traçado no § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não se
estabelecendo a presunção legal, entendimento respaldado pela Súmula CARF n° 29, transcrevo:
Súmula CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006
Logo, em face da inteligência cristalizada na Súmula CARF n° 29, prospera o
inconformismo do recorrente no que toca à infração 001.
Dupla penalização. A exceção da argumentação de dupla penalização atinente à
multa isolada (infração 002), os demais argumentos restam integralmente prejudicados pelo já
decidido. De qualquer forma, não subsistindo a infração 001, a multa isolada que lhe tem por
base não prospera por decorrência lógica, mas, ainda que fosse mantida a infração 001, a multa
isolada a ela referente também não prosperaria por ser aplicável ao ano-calendário de 2001 a
seguinte jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
No caso concreto, contudo, há também multa isolada (e-fls. 07/08) a ter por base
valores confessados na Declaração de Ajuste Anual, não havendo que se falar em dupla
penalização para a multa a ter por base valores não lançados de ofício. Nesse sentido, é
inequívoca a planilha constante do item 16 do Termo de Verificação e de Continuidade de
Procedimento Fiscal (e-fls. 20):
Mês do
Recebimento
Valor Recebido
declarado
Valor
Recebido
Omitido
Valor total
recebido
I.R.Mensal Não
Recolhido (Base de
Cálculo da Multa)
Alíquota
da
Multa
Valor da
Multa
(R$)
jan-01
4.000,00
0,00
4.000,00
740,00
75%
555,00
fev-01
4.600,00
0,00
4.600,00
905,00
75%
678,75
mar-01
4.480,00
0,00
4.480,00
872,00
75%
654,00
abr-01
4.000,00
0,00
4.000,00
740,00
75%
555,00
mai-01
4.600,00
0,00
4.600,00
905,00
75%
678,75
jun-01
4.000,00
0,00
4.000,00
740,00
75%
555,00
jul-01
4.500,00
0,00
4.500,00
877,50
75%
658,12
ago-01
4.000,00
0,00
4.000,00
740,00
75%
555,00
set-01
4.600,00
00,00
4.600,00
905,00
75%
678,75
out-01
5.000,00
0,00
5.000,00
1.015,00
75%
761,25
nov-01
5.000,00
174.064,02 179.064,02
48.882,60
75% 36.661,95
dez-01
6.000,00
188.984,06 194.984,06
53.260,61
75% 39.945,45
total da multa
82.937,02
Considerando que a decisão recorrida já reduziu a multa isolada ao percentual de
50% (e-fls. 280), deve ser mantida a multa isolada não simultânea a seguir explicitada:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

Tabela 1
Mês do
Recebimento
Valor Recebido
declarado
I.R.Mensal Não Recolhido
(Base de Cálculo da Multa)
Alíquota da
Multa
Valor da Multa Isolada
MANTIDA (R$)
jan-01
4.000,00
740,00
50%
370,00
fev-01
4.600,00
905,00
50%
452,50
mar-01
4.480,00
872,00
50%
436,00
abr-01
4.000,00
740,00
50%
370,00
mai-01
4.600,00
905,00
50%
452,50
jun-01
4.000,00
740,00
50%
370,00
jul-01
4.500,00
877,50
50%
438,75
ago-01
4.000,00
740,00
50%
370,00
set-01
4.600,00
905,00
50%
452,50
out-01
5.000,00
1.015,00
50%
507,50
nov-01
5.000,00
1.015,00
50%
507,50
dez-01
6.000,00
1.290,00
50%
645,00
total da multa
5.372,25
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
excluir o lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior (infração
1) e quanto à multa isolada (infração 2), reduzi-la para R$ 5.372,25, conforme especificado na
Tabela 1.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital